Tribunal: STF
Processo: HC 199757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Falsificação de documento particular. Trancamento de inquérito policial. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 631.209/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para a apuração de suposta prática do crime de falsidade ideológica de documento particular.
    3. Buscando o trancamento do inquérito, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC ( 631.209/SP) no STJ. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o crime em apuração “está prescrito desde o dia 31 de julho de 2013”. Daí o pedido de concessão da ordem para “trancar o inquérito policial de n. 1500236-61.2020.8.26.0264”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar, tal como assentou o Tribunal de origem, que o inquérito policial instaurado não foi sequer encerrado, “bem como ainda incerta a autoria delitiva e a prova da materialidade, merecendo o aprofundamento das investigações”.
    10. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    11. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que os pacientes não estão presos, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator